Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-97.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. É garantia da criança de até 5 (cinco) anos e dever do Estado o fornecimento de educação infantil em creche e pré-escola (CF/88 208 IV e §§ 1o e 2o), razão pela qual o Distrito Federal deve garantir a matrícula da parte autora em creche próxima à sua residência.
2. O arbitramento dos honorários pelo critério da equidade é destinado para os casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC/2015 85 § 8o).
3. Deu-se provimento ao apelo da Defensoria Pública do Distrito Federal. Negou-se provimento ao apelo do Distrito Federal.